Tribunal: TJDFT
Processo: 0002556-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002556-90.2020.8.07.0005 RECORRENTE: GISLEI ALVES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O ABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente e possuir maus antecedentes. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 59, ambos do Código Penal, requerendo a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, aos argumentos de que o crime possui baixa reprovabilidade concreta, foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e a pena é inferior a 4 (quatro) anos. Aduz, ainda, que a reincidência não é, por si só, justificativa suficiente para a fixação de regime mais gravoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 59, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A reincidência e maus antecedentes justificam a fixação de regime prisional mais gravoso. (AgRg no HC n. 968.159/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020